Tribunal: TJDFT
Processo: 0705747-76.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705747-76.2023.8.07.0012 APELANTE: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. APELADO: ADAO CORREIA BARROS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pelo Banco Andbank (Brasil) S.A. (Id. 52825432) contra a r. sentença Id. 52825431, que indeferiu a petição inicial com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, IV e VI, todos do Código de Processo Civil. Antes do julgamento da Apelação, o Apelado (réu) informou que foi firmado acordo entre as Partes, e que o veículo foi devolvido ao Apelante (Id. 52825439). Após, o Apelante (autor) requereu desistência do recurso (Id. 54182453). Homologo, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos, o pedido de desistência da Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora